Tribunal: TJMT
Processo: 1008906-98.2022.8.11.0004
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008906-98.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[PAULO SERGIO RIBEIRO DE FREITAS - CPF: 883.997.531-49 (APELADO), ANDRE LUIZ SOARES BERNARDES - CPF: 793.884.421-72 (ADVOGADO), EVELIN KASSIA TEIXEIRA DE LIMA - CPF: 056.890.371-41 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO DE COBRANÇA. ENCARGOS NÃO PREVISTOS CONTRATUALMENTE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1.
Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os embargos à execução opostos pelo devedor, reconhecendo a inclusão de encargos ilegais na cobrança e condenando o banco ao pagamento das verbas sucumbenciais.

II. Questão em discussão:

2. A questão em debate consiste em definir:
(i) se houve excesso de execução pela cobrança de encargos não previstos contratualmente; (ii) se os ônus sucumbenciais deveriam ser atribuídos ao devedor, em razão do princípio da causalidade.

III. Razões de decidir:

3. Restou comprovada a cobrança indevida de juros moratórios de 1% ao mês, multa de 2% e capitalização mensal de juros, encargos não previstos no contrato.

4. A jurisprudência do STJ veda a cumulação da comissão de permanência com juros remuneratórios, moratórios e multa (Súmula 472/STJ) e admite capitalização de juros apenas quando expressamente pactuada (Súmulas 539 e 541/STJ).

5. O acolhimento integral dos embargos, com recálculo da dívida, atrai a aplicação do art. 85, caput e § 2º, do CPC, impondo ao exequente os ônus sucumbenciais, nos termos do entendimento do STJ (REsp 1.111.001/PR; AgInt no AREsp 1.336.765/RS).

6. A tese do princípio da causalidade não afasta a sucumbência quando a irregularidade é atribuível exclusivamente ao credor.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A cobrança de encargos não previstos no contrato caracteriza excesso de execução e autoriza a procedência dos embargos.

2. O princípio da causalidade não afasta a responsabilidade do exequente pelos ônus sucumbenciais quando a cobrança indevida decorre de sua conduta.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, caput, §§ 2º e 11; CC, arts. 421 e 422.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas 472, 539 e 541; REsp 1.111.001/PR; AgInt no AREsp 1.336.765/RS.

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A, contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças /MT, que nos autos de Embargos à Execução ajuizados por PAULO SÉRGIO RIBEIRO DE FREITAS, julgou-os procedentes, afastou cobrança de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a multa de 2% (dois por cento), capitalização mensal de juros e determinou que o saldo devedor seja recalculado com base exclusivamente nos encargos expressamente previstos no contrato, em especial a comissão de permanência, condenou o banco embargado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

O banco apelante alega que a condenação ao pagamento de custas e honorários viola o princípio da causalidade. Aduz que foi o inadimplemento do devedor que ensejou a propositura da execução. Defende a responsabilidade do executado pelo descumprimento contratual.

Requer a reforma da sentença para afastar a condenação e/ou, redistribuir os ônus sucumbenciais.

Sem contrarrazões (Num.287196858).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O banco apelante não se conforma com a sentença singular. Entende que o juízo de piso laborou em equívoco. Julgou procedentes os Embargos de Execução ajuizados por PAULO SÉRGIO RIBEIRO DE FREITAS e afastou a responsabilidade do executado pelo descumprimento contratual.

Ressai dos autos a indevida cobrança de encargos não previstos no contrato, em especial juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, multa de 2% (dois por cento) e capitalização mensal de juros.

A jurisprudência do c. STJ consolidou entendimento de que, em havendo comissão de permanência expressamente pactuada, é vedada sua cumulação com juros remuneratórios, moratórios e multa contratual (Súmula 472/STJ), bem como a capitalização de juros somente é admitida quando expressamente prevista (Súmulas 539 e 541/STJ).

O excesso de execução, decorrente da inclusão de encargos ilegais pelo exequente, restou configurado. Tal circunstância alterou substancialmente o
quantum
exequendo e justificou a procedência dos embargos. A alegação do banco apelante, portanto, de que a condenação deveria observar o princípio da causalidade em seu favor, não procede.

O c. STJ, entende pacífica a questão, ao entendimento de que a causalidade não se confunde com a sucumbência. Ainda que o devedor tenha dado causa à execução pelo inadimplemento, se a cobrança se mostrou excessiva ou irregular, a instituição financeira é responsável pelos encargos decorrentes da defesa exitosa do executado.

Ao ser reconhecido o excesso de cobrança, os ônus sucumbenciais devem ser suportados pelo exequente, na proporção de sua sucumbência, mesmo que a dívida principal não seja afastada (STJ AgInt no AREsp 1.336.765/RS).

O acolhimento, ainda que parcial, dos embargos à execução implica a condenação do exequente ao pagamento das verbas sucumbenciais, na medida da redução da dívida" (REsp 1.111.001/PR).

No caso concreto, a procedência dos embargos foi integral quanto à tese central, qual seja, de ilegalidade dos encargos, com a determinação de recálculo da dívida conforme contrato, motivo pelo qual, correta a condenação do apelante nos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 85, caput e § 2º, do CPC. Assim, não há fundamento para afastar ou reduzir a condenação, pois a procedência decorreu de irregularidade atribuível exclusivamente ao banco.

Diante do exposto, mantenho a sentença singular em todos os seus termos. Em conformidade com o art. 85, § 11º, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para 20% (vinte por cento).

Com estas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025